Tribunal: TJSP
Processo: 1104576-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DANO MORAL
– Empréstimo consignado – Pedido de cancelamento do contrato pelo consumidor – Pronto cancelamento e baixa do contrato perante o INSS- Liberação da margem consignada- Banco réu que não chegou a proceder aos descontos– Ocorrência Dor, vexame e constrangimento – Não ocorrência – Indenização – Não cabimento:

– A hipótese na qual houve pedido de cancelamento do contrato de

Ementa:
DANO MORAL
– Empréstimo consignado – Pedido de cancelamento do contrato pelo consumidor – Pronto cancelamento e baixa do contrato perante o INSS- Liberação da margem consignada- Banco réu que não chegou a proceder aos descontos– Ocorrência Dor, vexame e constrangimento – Não ocorrência – Indenização – Não cabimento:

– A hipótese na qual houve pedido de cancelamento do contrato de empréstimo consignado pelo consumidor, com a respectiva baixa perante o INSS e liberação da margem consignada, e que sequer houve desconto em seu benefício, não caracteriza abalo emocional, nem vexame, e, portanto, não autoriza a fixação de indenização por danos morais em favor do consumidor.

RECURSO NÃO PROVIDO.